Tribunal: TJDFT
Processo: 0005955-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005955-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A credora FELICIANA MARIA LEITE DE ANDRADE opôs embargos de declaração (ID 20235653), almejando a retificação da sentença de ID 19854865, a fim de que sejam alterados os cálculos que embasaram a expedição do precatório, com incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. A embargante foi instada a esclarecer o objeto do recurso, tendo informado que “a matéria embargada refere-se a expedição do precatório e, consequentemente, o pagamento efetuado” (ID 20892210). O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 21343065) requerendo a rejeição do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o recurso, pois é tempestivo e adequado. No mérito, além de não identificar a presença dos vícios autorizativos da via integrativa própria do recurso em exame, observo que a pretensão da credora-embargante deveria ter sido veiculada perante o Juízo de origem, vez que direcionada a impugnar os cálculos que respaldaram a expedição do precatório. A atuação da COORPRE é estritamente administrativa e, a rigor, não permite a alteração da coisa julgada e dos parâmetros adotados na decisão judicial executada. A propósito, destaco recente julgado do TJDFT sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAZENDA PÚBLICA - RE 870947/SE- STF - PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO - ALTERAÇÃO DE ÍNDICE: TR SUBSTITUÍDA PELO IPCA-E - INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 2. Não se verifica o advento da preclusão se à época em que realizado o cálculo do quantum debeatur, a questão estava pendente de decisão final pelo STF. Todavia, se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1309575, 07178462220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 15/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso não merece acolhimento. Isto posto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a sentença de ID 19854865. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto